Tribunal: STJ
Processo: 0812532-88.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154922 - RN(2024/0240064-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA MEDEIROS - RN008839
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
POR PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE:
CONEXÃO,
PREQUESTIONAMENTO,
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que reformou o sobrestamento do cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento do feito.
2. A controvérsia versa sobre a suspensão do cumprimento de sentença de
honorários sucumbenciais em razão da pendência de julgamento de recurso
especial da executada, por possível violação ao princípio do juiz natural.
3. A Corte de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença
por ausência de efeito suspensivo no recurso especial e ausência de demonstração
de sua concessão, registrando que os honorários foram fixados em agravo anterior
com aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conexão que imponha a reunião
de processos, nos termos dos arts. 55, § 2o, II, § 3o e 58, do CPC; (ii) saber se
houve violação dos arts. 9o, 10, 297 e 313, V, do CPC pelo exercício do poder
geral de cautela; (iii) saber se houve violação do
§§ 2o e 3o, I, do CPC
art. 85,
quanto à manutenção dos honorários advocatícios; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial comprovado conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 235 do STJ: a conexão não determina a reunião dos
Documento eletrônico VDA55554808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c5c7d9d9-a32b-423a-9c79-283264585adb

processos se um deles já foi julgado, configurando perda superveniente do
interesse recursal.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 9o,
10, 297 e 313, V, do CPC, sem oposição de embargos de declaração.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF por fundamentação deficiente quanto à alegada
violação do
§§ 2o e 3o, I, do CPC.
art. 85,
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 235 do STJ para afastar a reunião
Tese de julgamento
de processos quando um deles já foi julgado. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF
ante a ausência de prequestionamento dos arts. 9o, 10, 297 e 313, V, do CPC. 3.
Incide a Súmula n. 284 do STF por fundamentação deficiente quanto ao
§§
art. 85,
2o e 3o, I, do CPC. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
comprovação nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 55, § 2o, II, § 3o e 58, 9o, 10, 297, 313,
Dispositivos relevantes citados:
V, 85, §§ 2o e 3o, I, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 235; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.624.744/SP,
Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c5c7d9d9-a32b-423a-9c79-283264585adb

RECURSO ESPECIAL No 2154922 - RN(2024/0240064-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA MEDEIROS - RN008839
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
POR PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE:
CONEXÃO,
PREQUESTIONAMENTO,
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que reformou o sobrestamento do cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento do feito.
2. A controvérsia versa sobre a suspensão do cumprimento de sentença de
honorários sucumbenciais em razão da pendência de julgamento de recurso
especial da executada, por possível violação ao princípio do juiz natural.
3. A Corte de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença
por ausência de efeito suspensivo no recurso especial e ausência de demonstração
de sua concessão, registrando que os honorários foram fixados em agravo anterior
com aplicação do Tema n. 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conexão que imponha a reunião
de processos, nos termos dos arts. 55, § 2o, II, § 3o e 58, do CPC; (ii) saber se
houve violação dos arts. 9o, 10, 297 e 313, V, do CPC pelo exercício do poder
geral de cautela; (iii) saber se houve violação do
§§ 2o e 3o, I, do CPC
art. 85,
quanto à manutenção dos honorários advocatícios; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial comprovado conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 235 do STJ: a conexão não determina a reunião dos
processos se um deles já foi julgado, configurando perda superveniente do
interesse recursal.
6. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de prequestionamento dos arts. 9o,
10, 297 e 313, V, do CPC, sem oposição de embargos de declaração.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF por fundamentação deficiente quanto à alegada
violação do
§§ 2o e 3o, I, do CPC.
art. 85,
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 235 do STJ para afastar a reunião
Tese de julgamento
de processos quando um deles já foi julgado. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF
ante a ausência de prequestionamento dos arts. 9o, 10, 297 e 313, V, do CPC. 3.
Incide a Súmula n. 284 do STF por fundamentação deficiente quanto ao
§§
art. 85,
2o e 3o, I, do CPC. 4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
comprovação nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 55, § 2o, II, § 3o e 58, 9o, 10, 297, 313,
Dispositivos relevantes citados:
V, 85, §§ 2o e 3o, I, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 235; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.624.744/SP,
Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DOCAS DO
RIO GRANDE DO NORTE (CODERN) com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região
em agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 64-65):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE
EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento
manejado pelo Particular em face da decisão que, nos autos do cumprimento de
sentença, deferiu o pedido de sobrestamento do feito, formulado pela CODERN,
pois o eventual acolhimento do recurso especial interposto ao STJ poderá ocasionar
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

o rejulgamento do mérito do agravo de instrumento, por eventual constatação de
ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Nas suas razões recursais, aduziu a parte
agravante, em suma: a) o juízo de primeira instância não poderia sobrestar o curso
do cumprimento de sentença com base na existência de recurso especial pendente de
julgamento, por tal recurso não ter efeito suspensivo e a executada não ter pedido a
concessão no foro competente; b) os dois recursos de agravo de instrumento
anteriores neste TRF5 foram julgados pelo mesmo relator em decisões
perfeitamente harmônicas; c) a impugnação não suspende a execução, a não ser que
exista pedido específico nesse sentido e seja obrigatoriamente garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito idôneos; d) necessário destacar que desde o ano de
2013 (há dez anos) o exequente batalha para ver reconhecido o seu crédito,
enfrentando todos os empecilhos opostos pela executada para frustrar a execução. 3.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra a
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, requerendo o pagamento da
quantia de R$ 96.175,11 (noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais e onze
centavos), referente aos honorários advocatícios arbitrados em seu benefício, nos
autos dos embargos à execução 0000883-23.2002.8.20.0105, o qual tramitou na
Vara Cível da Comarca de
tendo o processo sido posteriormente
Macau/RN,
deslocado para a justiça federal por incompetência superveniente, resultante da
alteração na natureza jurídica da executada, ora agravada. 4. Após análise do caso, o
Juízo a quo exarou decisão, na qual reconheceu o direito do exequente a honorários
sucumbenciais devidos por sua atuação como advogado nos embargos à execução
acima referidos, objeto do pedido de cumprimento de sentença. Por fim, condenou a
CODERN ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento
de sentença fixados de forma equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
do
§§ 1o, 2o, 8o, do CPC. 5. Da referida decisão, ambas as partes manejaram
art. 85,
recursos de agravo de instrumento a este Tribunal, sendo o de número 0805516-
20.2022.4.05.0000 manejado pelo exequente, e o de no 0805828-93.2022.4.05.0000
manejado pela executada, ambos para esta Relatoria. O recurso da executada
CODERN restou improvido, com acórdão transitado em julgado. Por sua vez, o
agravo de instrumento interposto pelo exequente foi provido para reformar a decisão
no tocante à condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios,
devendo ser observado o disposto no
§ 2o,
o § 3o, I, do CPC, no
art. 85,
c/c
percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte,
com base no julgamento do Tema 1.076, no egrégio STJ. 6. Por ocasião da análise
da admissibilidade do recurso especial apresentado pela CODERN contra a decisão
acima, a Vice-Presidência deste Tribunal considerou que parte da pretensão,
referente a honorários por equidade, está contrária à tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do representativo de controvérsia vinculado ao
Tema 1076, e, por conseguinte, negou seguimento ao recurso especial quanto a essa
questão. No tocante à tese recursal de suposta violação ao
§2o, II e 3o e
art. 55,
do CPC, referente à necessidade de reunião dos agravos de instrumento, a
art. 58
Vice-Presidência entendeu preenchidos os requisitos de admissibilidade e admitiu o
recurso especial. 7. Com o retorno dos autos à primeira instância, o Juízo de origem
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

determinou a intimação do exequente para apresentar planilha de cálculos
atualizada, tendo a executada CODERN requerido a suspensão do feito até a
deliberação definitiva sobre a matéria em sede de recurso especial. Após o pedido
de prosseguimento do cumprimento de sentença, a executada foi intimada a efetuar
o pagamento voluntário do débito, tendo apresentado impugnação aos cálculos
apresentados e renovado o pedido de sobrestamento do feito. Devidamente
intimado, o exequente atravessou petição se manifestando sobre a impugnação
apresentada. Ocorre que, em decisão de ID 4058400.13422825, o Juízo deferiu o
pedido de sobrestamento do feito formulado pela CODERN. 8. Em primeiro lugar,
destaque-se que a questão dos honorários advocatícios restou definitivamente
decidida por esta Terceira Turma no julgamento do agravo de instrumento
interposto pelo exequente, tendo este Tribunal negado seguimento ao recurso
especial da CODERN quanto a esse ponto. 9. O fato de ter sido admitido o recurso
especial no tocante à outra tese recursal da CODERN, de suposta violação ao art. 55,
§2o, II e 3o e
do CPC, referente à necessidade de reunião dos agravos de
art. 58
instrumento, não obsta o prosseguimento da execução, vez que a mera interposição
de Recurso Especial não tem esse condão, principalmente quando não demonstrada
a eventual concessão de efeito suspensivo a tal recurso, motivo pelo qual é de
prevalecer a regra relativa a essa modalidade recursal, no sentido de que a sua mera
interposição não tem o condão de fazer cessar a execução do julgado, ou o
prosseguimento do feito. Precedente no PROCESSO: 08093656320234050000,
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO
DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3a TURMA, JULGAMENTO: 31/08/2023.
10. Nada obsta, contudo, que a parte interessada, se assim quiser, formule pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial no foro competente. 11. Agravo
de Instrumento provido, para que prossiga o trâmite do cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
100):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CPC.
PRESSUPOSTOS.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos de Declaração opostos pela CODERN em
face de acórdão desta Terceira Turma, que deu provimento ao Agravo de
Instrumento manejado pelo Particular, para afastar a decisão de sobrestamento do
feito, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Em suas
razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que ao não abordar nos seus
fundamentos o porquê de não entender que, em caso de decisão favorável à
CODERN (nos autos do RESP em curso) não haverá prejuízo aos autos principais
executórios, infirmando a convicção do magistrado quanto aos possíveis prejuízos à
eficácia da execução, incorreu em omissão. Afirma, ainda, que ao entender que não
se pode suspender os autos pelo simples fato de que não houve decisão no STJ pelo
efeito suspensivo, acaba por recair em contradição, pois com a devida vênia,
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

confunde efeito suspensivo com sobrestamento, bem como condiciona a
independência funcional de um órgão jurisdicional em deferir consoante sua
persuasão racional o poder geral de cautela consoante as circunstâncias processuais
que se apresentam em seu grau de atuação, incorrendo em contradição e
obscuridade. 3. No caso, observa-se não assistir razão à parte embargante, tendo o
acórdão vergastado sido claro em seus fundamentos, ao consignar que a questão dos
honorários advocatícios restou definitivamente decidida por esta Terceira Turma no
julgamento do agravo de instrumento interposto pelo exequente, tendo este Tribunal
negado seguimento ao recurso especial da CODERN quanto a esse ponto. 4.
Também restou expressamente consignado no julgado que o fato de ter sido
admitido o recurso especial no tocante à outra tese recursal da CODERN, de suposta
violação ao
§2o, II e 3o e
do CPC, referente à necessidade de reunião
art. 55,
art. 58
dos agravos de instrumento, não obsta o prosseguimento da execução, vez que a
mera interposição de Recurso Especial não tem esse condão, principalmente quando
não demonstrada a eventual concessão de efeito suspensivo a tal recurso, motivo
pelo qual é de prevalecer a regra relativa a essa modalidade recursal, no sentido de
que a sua mera interposição não tem o condão de fazer cessar a execução do
julgado, ou o prosseguimento do feito. 5. O inconformismo da parte recorrente não
se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão
ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se
prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fáticos-
jurídicos anteriormente debatidos. 6. Ademais, o at. 489 do CPC 2015 impõe a
necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para
infirmar a fundamentação do julgado. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é
pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte (
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.873.918/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
. 7. O simples
02/03/2021,
04/03/2021)
desejo de prequestionamento, que não acarreta o provimento do recurso se o
acórdão não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com a entrada em vigor do
a mera oposição dos embargos de declaração
CPC/15,
passa a gerar prequestionamento implícito, mesmo que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no
acórdão, na forma do artigo 1.025 do CPC. 8. Embargos de Declaração improvidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

a) 55, §§ 2o, II e 3o, 58, do CPC, porquanto sustenta necessidade de
reunião e julgamento conjunto deste agravo de instrumento com o AI n. 0805828-
93.2022.4.05.0000, visto que há risco de decisões conflitantes, devendo prevalecer
a regra do
quanto ao juízo prevento, com simultaneidade decisória;
art. 58
b) 9o, 10, 297 e 313, V,
, do CPC, porque afirma que o juízo da
a
execução exerce poder geral de cautela para suspender atos executórios quando
presente perigo de dano, inclusive para evitar decisões contraditórias em razão do
pendente; e
REsp n. 2.072.131/RN
c) 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, porque entende que, caso não se declare a
nulidade por ausência de reunião, deve-se manter a sentença quanto aos honorários
sucumbenciais ou, alternativamente, observar o Tema n. 1.076 do STJ na fixação.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento de outros
Tribunais quanto à reunião de processos e suspensão para evitar decisões
conflitantes, indicando, entre outros, os acórdãos: TJSC, AI n. 5025236-
54.2022.8.24.0000; TJRJ, AI n. 0042367-73.2019.8.19.0000; TJRJ, AI n. 0068080-
21.2017.8.19.0000; TJDF, AGI n. 0721664-45.2021.8.07.0000; TRF4, AG n.
5024106-20.2022.4.04.0000.
Afirma, ainda, divergência quanto à aplicação do Tema n. 1.076 do STJ
na fixação de honorários, bem como invoca precedente do STJ (AgInt-AREsp
2.399.740) sobre poder geral de cautela na fase executiva.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido por ausência de reunião e se determine o julgamento conjunto
com o AI n. 0805828-93.2022.4.05.0000. Requer ainda o provimento do recurso
para que se atribua efeito suspensivo ao especial e se mantenha a suspensão do
cumprimento de sentença até o julgamento do
ou,
REsp n. 2.072.131/RN,
subsidiariamente, para que se reforme o acórdão e se mantenha a fixação dos
honorários conforme defendido, observando o Tema n. 1.076 do STJ.
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

Contrarrazões às fls. 182-188.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
sobrestou o cumprimento de sentença.
A decisão agravada, proferida no cumprimento de sentença de
honorários sucumbenciais, suspendera o feito em razão da pendência de
julgamento de recurso especial interposto pela executada, por possível violação ao
princípio do juiz natural.
A Corte estadual reformou a decisão de sobrestamento e determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença, assentando que o recurso especial
não tem efeito suspensivo e que não houve demonstração de concessão de tal
efeito. Registrou, ainda, que a fixação dos honorários foi definida em agravo
anterior, com aplicação do Tema n. 1.076 do STJ, tendo sido negado seguimento
ao especial da executada nesse ponto.
II- Conexão
Em relação à violação dos arts. 55, § 2o, II e § 3o e
do CPC, sob
art. 58,
fundamento na necessidade de conexão dos feitos, conforme as petições das fls.
e
há informação do julgamento do feito na origem.
204/205
231/232,
Conforme o entendimento sumulado por esta Corte, no Enunciado
n. 235, "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
".
julgado
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

Logo, tendo havido o julgamento de um dos processos, não há que se
falar em conexão dos feitos, caracterizando perda superveniente do interesse
recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
LEI N. 14.939/2024.
AMPLIATIVA DA CORTE ESPECIAL. CONEXÃO. REUNIÃO DE
PROCESSOS. TRÂNSITO EM JULGADO DE UMA DAS DEMANDAS. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SÚMULA N. 235 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A recente alteração implementada pela
que flexibilizou
Lei n. 14.939/2024,
a comprovação pela parte do feriado local no ato da interposição do recurso, e a
interpretação ampliativa conferida a essa norma reformadora pelo pronunciamento
da Corte Especial impõem o reconhecimento da tempestividade do recurso especial
quando a causa de suspensão do prazo recursal é demonstrada posteriormente.
Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da
causa de suspensão do prazo recursal na origem inclusive no âmbito da irresignação
veiculada contra a decisão monocrática que não conheceu do apelo por considerá-lo
intempestivo.
3. No caso concreto, os documentos juntados, extraídos de fonte oficial,
demonstram que não houve expediente forense no Tribunal de origem nos dias 12 e
13 de outubro de 2023. Como o termo inicial do prazo recursal ocorreu em
deve ser considerado tempestivo o recurso especial interposto no dia
5/10/2023,
porquanto manejado dentro do prazo de 15 dias úteis.
27/10/2023,
4. A pretensão veiculada pela parte recorrente restringe-se a obter o
reconhecimento da reunião de processos, sob a premissa de que deveria ser
observada a regra prevista no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Na
art. 55,
demanda indicada consta, todavia, sentença com trânsito em julgado
certificado em
circunstância que impede a pretendida reunião dos
22/8/2024,
processos, a teor do disposto no enunciado da Súmula n. 235 do Superior
Tribunal de Justiça, configurando perda superveniente do interesse de recorrer.
5. Agravo interno provido para afastar a intempestividade e conhecer do
agravo. Recurso especial não conhecido por perda superveniente do interesse
recursal.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.624.744/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

III- Poder geral de cautela
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

Em relação à violação dos arts. 9o, 10, 297, 313, V, do CPC, a questão
infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração para
provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação
da Súmula n. 282 do STF.
IV - Honorários advocatícios
A parte recorrente alega violação do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC,
alegando a manutenção dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
jurisdição.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
V - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais por se tratar de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54427452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:12
Código de Controle do Documento: 86b707e6-7a98-46a5-a77d-674d6ff49db1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.154.922 / RN
Número Registro: 2024/0240064-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008832320028200105 08055162020224050000 08058289320224050000 08125328820234050000
8055162020224050000 8058289320224050000 8125328820234050000 8832320028200105
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ADVOGADOS
: MARIANA FERNANDES CABRAL - RN004984
YURI ANDRADE DE ALEXANDRIA MEDEIROS - RN008839
RECORRIDO
: GUTEMBERG NATAL BARBOSA TINOCO
ADVOGADO
: MOACIR BEZERRA CRUZ - RN004371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: b56c23db-d6fd-4b39-9036-b9e257f9ef6a

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: b56c23db-d6fd-4b39-9036-b9e257f9ef6a